Tribunal: TJDFT
Processo: 0007513-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHA, PELO LAUDO PERICIAL E PELO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, especialmente o laudo de exame de corpo de delito.
3. Não se acolhe alegação de legítima defesa, que exige do agente o uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta atual por iminente. Tal não ocorre diante da desproporcionalidade de forças entre homem e mulher, demonstrando o laudo de exame de corpo de delito que, no mínimo, houve excesso doloso.
4. Recurso conhecido e desprovido.